Tribunal: TJBA
Processo: 8121095-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121095-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIANE TAMIRES SOUZA SANTIAGO e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI

APELADO: CARTAO BRB S/A e outros

Advogado(s)
:
ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por CARTÃO BRB S/A e RAIANE TAMIRES SOUZA SANTIAGO contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais, declarando a inexistência da dívida, determinando o cancelamento da negativação e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve demonstração válida da contratação do cartão de crédito que ensejou a negativação dos dados da autora; e (ii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não logrou comprovar a existência e validade da contratação que deu origem à negativação, limitando-se a alegações desprovidas de suporte documental. A ausência total de prova documental da contratação faz militar em desfavor da instituição financeira a presunção de inexistência da relação jurídica.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes em operações bancárias, conforme Súmula nº 479 do STJ. A responsabilidade decorre do risco da atividade, devendo implementar mecanismos seguros de verificação da identidade dos contratantes.

5. A configuração do dano moral é consequência natural da negativação indevida, constituindo dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo. O valor de R$ 10.000,00 é proporcional, razoável e suficiente para a reparação em casos de negativação indevida por instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO

6. Negado provimento ao recurso de CARTÃO BRB S/A. Provimento ao recurso de RAIANE TAMIRES SOUZA SANTIAGO, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJ-BA, Apelação nº 00012353120078050199, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 02.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8121095-37.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAIANE TAMIRES SOUZA SANTIAGO e outros e como apelada CARTAO BRB S/A e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso do CARTÃO BRB S/A e dar provimento ao recurso de RAIANE TAMIRES SOUZA SANTIAGO
, nos termos do voto da relatora.